Tribunal: STF
Processo: RE 234109
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: Justiça do Trabalho. Incompetência.
        - Os dispositivos constitucionais invocados no recurso
extraordinário o foram com relação à sustentação, por parte do
recorrente, da incompetência da Justiça do Trabalho e das
conseqüências do não reconhecimento dela. Sucede, porém, que o
acórdão recorrido, a respeito disso, ficou na preliminar processual
infraconstitucional da falta de prequestionamento da questão
relativa a essa incompetência, razão por que não chegou ao exame dos
preceitos constitucionais alegados pelo recorrente, não podendo,
portanto, tê-los ofendido.
        Recurso extraordinário não conhecido.